Tribunal: TJSP
Processo: 2087698-20.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPVA – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Ausência de recolhimento de ICMS e não cumprimento de obrigações acessórias – Multa punitiva – Ausência de efeito confiscatório – Cabimento da incidência de juros sobre a multa punitiva – Decisão agravada mantida – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000531275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087698-20.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SANTO
ANTÔNIO COGUMELOS LTDA, é agravado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087698-20.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.569/20 2/4
VOTO No 27.569/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2087698-20.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SANTO ANTONIO COGUMELOS LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de instrumento Execução fiscal IPVA
Exceção de pré-executividade
Rejeição
Ausência de
recolhimento de ICMS e não cumprimento de obrigações
acessórias Multa punitiva Ausência de efeito confiscatório
Cabimento da incidência de juros sobre a multa punitiva Decisão
agravada mantida Desprovimento do recurso.
I Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de
primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora
agravante em execução fiscal.
Sustenta a recorrente, resumidamente, a desproporcionalidade da
multa punitiva aplicada pela Fazenda Estadual, em percentual equivalente a
196% do valor principal do imposto cobrado, bem como a impossibilidade da
incidência de juros sobre esta.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 17), a agravada
ofereceu contraminuta (fls.22/39).
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, não merece acolhimento.
No caso em exame, observa-se que a empresa executada teve
lavrado contra si o Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.045.124 (fls.
128/131 do processo principal), por (i) deixar de pagar o ICMS devido no valor
de R$ 376.882,07, no período de setembro de 2013 a junho de 2014; (ii) não
realizar a entrega das guias de informação e apuração do ICMS, referentes ao
período citado; (iii) não exibir à autoridade fiscalizadora, no prazo cominado em
notificação específica, os livros fiscais requeridos; e (iv) não realizar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087698-20.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.569/20 3/4
pagamento do ICMS-ST devido, no valor de R$ 12.204,17, entre setembro de
2013 a junho de 2014.
Conforme se verifica do AIIM citado, cada uma das condutas
praticadas pela empresa autuada resultou na aplicação de uma multa punitiva
distinta, segundo os termos e percentuais descritos nos incisos do art. 85, da Lei
Estadual no 6.374/1989.
Nesta linha, consoante bem ressaltado pelo Juízo de origem,
observa-se que nenhuma das referidas multas, individualmente consideradas,
ultrapassou o patamar de 100% do imposto devido, tal como defendido pela
recorrente. Veja-se:
“O exame do auto de infração e sua contabilização subsequente
evidenciam que a multa exigida na CDA não diz respeito apenas à penalidade
pelo não recolhimento do ICMS devido, mas muito mais pelo descumprimento de
obrigações tributárias acessórias, infrações independentes entre si, sendo
descabida a afirmação genérica da parte de que foi apenada
desproporcionalmente em 196% sobre o valor do tributo devido. Nenhuma das
multas, individualmente consideradas, ultrapassou o patamar de 100%
["(...)Multa de 100% em razão do não recolhimento do imposto no prazo legal.
Caráter confiscatório não configurado. Precedentes. (...)" (TJSP,AI 2122389-
94.2016.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Violante, 2a Câmara de Direito Público, j.
08/02/2017)],de modo que ilegalidade ou inconstitucionalidade alguma há a se
reconhecer”.
Registre-se, ademais, que por integrar a penalidade a obrigação
tributária principal, cabível a incidência de juros sobre a multa punitiva, nos
termos do artigo 28, § 5o da Lei no 13.296, de 2008.
Alias, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087698-20.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.569/20 4/4
NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA
SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMA QUE
COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. Entendimento de ambas as Turmas
que compõem a Primeira Seção do STJ no sentido de que: "É legítima a incidência
de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário."
(REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 14/9/2009). De igual modo:
REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 2/6/2010. 2. Agravo
regimental não provido” (AgRg no REsp 1335688/PR, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe 10.12.2012).
Portanto, incorporados os fundamentos supracitados, desnecessário
acréscimo a respeito da matéria, merecendo ser mantida a r. decisão agravada.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator